Tribunal: TJMT
Processo: 1069300-46.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069300-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[LARISSA DE MATOS E SILVA - CPF: 013.485.271-02 (RECORRENTE), CLAIRE APARECIDA MACIEL SILVA - CPF: 018.233.941-67 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), RAQUEL APARECIDA PEREIRA - CPF: 912.894.081-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno no
1069300-46.2023.8.11.0001
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada: LARISSA DE MATO E SILVA.

Data do Julgamento virtual:
30/09 a 02/10/2025.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO. NULIDADE RECONHECIDA. IRRELEVÂNCIA DA APROVAÇÃO EM PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS QUANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO É CONTÍNUA E PROLONGADA. (TEMAS 916 E 551). FGTS E FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso inominado interposto pela agravada, declarando a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e condenando ao pagamento dos depósitos de FGTS e férias acrescidas de um terço constitucional referentes ao período de fevereiro de 2019 a dezembro de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se a prestação de serviços contínuos e ininterruptos por 47 meses, mediante sucessivas contratações temporárias, descaracteriza a natureza excepcional do vínculo, implicando sua nulidade e ensejando o pagamento de FGTS e férias acrescidas de um terço.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A contratação temporária só é válida quando atende a necessidade excepcional e por prazo estritamente delimitado, nos termos do art. 37, IX, da CF/88.

4.

A legislação estadual (Decreto no 88/2015 e LC no 600/2017) fixa o limite de 24 meses para contratações temporárias, não podendo ser prorrogadas além desse período.

5.

A prestação de serviços por 47 meses consecutivos caracteriza vínculo permanente, afastando a natureza temporária e configurando burla à exigência constitucional do concurso público (CF/88, art. 37, II e § 2o).

6.

A realização de processos seletivos distintos não legitima a contratação sucessiva, pois não reinicia o prazo legal e apenas evidencia a tentativa de contornar a Constituição.

7.

A nulidade do contrato impõe o reconhecimento do direito ao FGTS (Lei no 8.036/1990, art. 19-A) e às férias acrescidas de um terço, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 551 da Repercussão Geral (RE 1.066.677).

8.

A decisão monocrática está alinhada à jurisprudência do STF e STJ, que asseguram tais verbas como forma de evitar enriquecimento ilícito da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: A contratação temporária que ultrapassa o limite legal e se renova sucessivamente descaracteriza a natureza excepcional do vínculo e é nula de pleno direito. A nulidade do contrato temporário confere ao trabalhador o direito ao FGTS e às férias acrescidas de um terço, nos termos da Constituição Federal e da jurisprudência vinculante. A realização de processos seletivos distintos não legitima sucessivas contratações quando caracterizado o desvirtuamento do vínculo temporário.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2o; CPC, art. 1.021, § 4o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Decreto Estadual no 88/2015; LC Estadual no 600/2017. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.066.677, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 21.05.2020 (Tema 551 da Repercussão Geral); Turma Recursal Única/MT, N.U 1048797-38.2022.8.11.0001, j. 06.03.2023; Primeira Turma Recursal/MT, N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, j. 23.09.2024
.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fundamento no § 1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela agravada, reformando a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, declarar a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e condenar o agravante ao pagamento dos depósitos de FGTS e das férias acrescidas de um terço constitucional, referentes ao período de fevereiro de 2019 a dezembro de 2022.

O agravante requer a reapreciação da matéria por este órgão colegiado, com o objetivo de reformar a decisão monocrática e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A agravada, embora intimada, deixou de apresentar contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A questão central do presente agravo consiste em reexaminar a correção da decisão monocrática que reconheceu a nulidade dos contratos temporários firmados pela parte agravada e, por conseguinte, condenou o Estado ao pagamento do FGTS e das férias acrescidas de um terço constitucional.

O agravante sustenta a tese de que a realização de processos seletivos distintos para cada período contratual conferiria legalidade aos vínculos, afastando, assim, a caracterização de renovações sucessivas.

Todavia, tal argumentação não se sustenta.

Conforme corretamente delineado na decisão monocrática, a análise das fichas financeiras constantes dos IDs 154314349 a 154314352 demonstra, de forma inequívoca, que a agravada prestou serviços ao Estado de Mato Grosso de maneira contínua e ininterrupta por 47 (quarenta e sete) meses, no período compreendido entre fevereiro de 2019 e dezembro de 2022.

A legislação estadual vigente à época — notadamente o Decreto no 88/2015 e a Lei Complementar no 600/2017 —
previa o prazo máximo de 12 (doze) meses para a contratação temporária
, admitindo-se
uma única prorrogação por igual período, totalizando 24
(vinte e quatro) meses.

A prestação de serviços por período substancialmente superior ao limite legal descaracteriza, de forma inequívoca, a natureza "temporária" e "excepcional" do vínculo, pressuposto indispensável à sua validade, conforme exige o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

A realização de processos seletivos distintos, por sua vez, não possui o condão de "reiniciar o cronômetro" e conferir validade a uma relação jurídica que, na prática, assumiu contornos de permanência
. Tal expediente, longe de legitimar a contratação, apenas evidencia a tentativa de contornar a exigência constitucional do concurso público (art. 37, inciso II, da CF/88), mantendo a servidora em situação de precariedade para o atendimento de uma demanda que, manifestamente, se revela de caráter permanente.

Nesse sentido, colhe-se a seguinte jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES (STF E STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) A contratação temporária que desvirtua o interesse público e não observa a exigência de aprovação em concurso público é nula, sendo assegurados ao trabalhador os direitos relativos ao FGTS, 13o salário, férias e terço constitucional referentes ao período efetivamente laborado. (...) (N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 23/09/2024, publicado no DJE em 27/09/2024).”

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 308 E 551. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(...) (N.U 1048797-38.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, julgado em 06/03/2023, publicado no DJE em 10/03/2023).”

Ademais, a longa duração da contratação descaracteriza a natureza jurídica do vínculo estabelecido, impondo o reconhecimento de sua nulidade, nos termos do § 2o do art. 37 da Constituição Federal:
“§ 2.o – A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.”

Corroborando esse entendimento, o art. 19-A da Lei no 8.036/1990 dispõe:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”

Por fim, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.066.677, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, realizado na Sessão Virtual de 15 a 21 de maio de 2020, foi fixada a seguinte
tese, no âmbito do Tema 551 da Repercussão Geral:

“Servidores temporários não fazem jus ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
, salvo: (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário; ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

Portanto, a decisão agravada encontra-se em plena consonância com a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores.
A nulidade dos contratos é manifesta, sendo os direitos ao FGTS e às férias, acrescidas de um terço, consequências diretas dessa nulidade
, como forma de assegurar um patamar mínimo de direitos sociais ao trabalhador e de evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública, que se beneficiou da força de trabalho da agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno o agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025